Tribunal: CARF
Processo: 15471.000484/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000484/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.614 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
VALTER DUARTE FERREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. A falta de
inclusão de rendimentos recebidos na declaração retificadora caracteriza
omissão, independentemente do conteúdo da declaração original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 13-31.575,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II (RJ) DRJ/RJ2 (e-fls. 27/31) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2004/607450115164019 (e-fls. 4/9), referente ao exercício de 2004.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000484/2007-01
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000484/2007-01

Cientificado, a Impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando
primordialmente o inciso III do art I o da Lei n° 8.852/94 c/c o art. 62 da Lei n° 8.112/
90, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que excluiriam rendimentos do campo
de incidência do Imposto de Renda sobre a pessoa física, razão pela qual teria
retificado a sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- Dirpf Exercício 2004
original, cujo cálculo resultou em saldo de Imposto a pagar, com cópia do
comprovante de pagamento, Documento de Arrecadação de Receitas Federais- Darf,
na fl.06 do presente Processo. Reclama, ainda, acréscimos legais, multa de ofício e
juros de mora, que requer sejam cancelados, bem como o Imposto suplementar.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
5. A Lei 7.713/88, em seu art 3o , § Io , dispõe que o Imposto incidirá sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
6. Ademais, o § 4 o do art 3 o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe
da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do Imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
7. Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins
de incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, por serem isentos ou não
tributáveis.
Estas exclusões estão arroladas no artigo 39 do Decreto n° 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
8. A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, §
Io, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em
seu artigo Io, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do Imposto de Renda da
Pessoa Física.
9. O artigo I o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento
básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito,
não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do artigo 150
da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada
espécie tributária.
10. As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art I o da Lei 8.852/94 são exclusões
do conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
Imposto de Renda da Pessoa Física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do Imposto sobre a pessoa física, mas
sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
(...)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000484/2007-01

17. Quanto ao DARF apresentado, código 0211, cabe esclarecer que não
compete ao Contencioso Administrativo se pronunciar sobre os mesmos por falta de
competência regimental, no entanto, estes deverão ser observados pelo servidor
competente para abatimento do crédito tributário, desde que devidamente
comprovados, sem que isso implique a exoneração da multa de ofício e, se for o caso,
dos juros de mora.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 40/42), o recorrente, basicamente,
solicita recálculo do imposto apurado, referente ao ano-calendário 2001 e apresenta documentos
comprobatórios (e-fls. 181/209).

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a omissão de
rendimentos recebidos por pessoa jurídica no valor de R$ 25.296,00
Mérito
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que mal informado fez errônea
interpretação da Lei no 8852/94. Tal fato o fez apresentar declaração retificadora, excluindo
gratificações tributáveis, sendo notificado pela RFB por suposta sonegação. Assevera que a
sonegação não ocorreu de fato, pois não estava em dívida com o Fisco e de modo algum seu ato
equivale a sonegação ou tentativa dela e que agiu em boa-fé. Afirma que a declaração
retificadora foi recusada e não alterou a declaração relativa àquele exercício.
Sobre a apresentação de declaração retificadora, tínhamos o inciso I, do artigo 54,
da IN RFB no 15/2001, legislação tributária vigente à época da ocorrência dos fatos, in verbis:
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente; (grifos nossos)
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000484/2007-01

Como se pode inferir, a última declaração apresentada substitui integralmente a
anterior e, no caso desta lide, altera o seu resultado final.
Diferentemente do afirmado pelo interessado, a declaração original, não pode
produzir efeitos sobre a sua retificadora, pois a mesma foi cancelada/substituída integralmente.
Assim, independentemente dos valores indicados na declaração cancelada, a não
inclusão de rendimentos recebidos na última declaração retificadora caracteriza omissão, como
indicado na notificação de lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido e não
declarado, inclusive com a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital